Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800587-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: IZAIAS RAIOL CASTRO

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800587-27.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA (
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
IZAIAS RAIOL CASTRO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS 155, § 6
º
C/C 288, 69 E 71 AMBOS DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO,
COM VÁRIOS CORRÉUS, MUITOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, PORÉM, OBSERVA-SE QUE TRAMITA REGULARMENTE, JÁ COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REDESIGNADA PARA DIA
20/05/2020
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
PERICULOSIDADE E O
MODUS OPERANDI
EMPREGADOS NO CRIME QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, já que o feito é complexo, com muitos corréus, vários pedidos de revogação de prisão preventiva, no entanto, observa-se que tramita regularmente, já estando designada audiência de instrução, anteriormente designada para o dia
29/01/2020
, para
20/05/2020
;

2
. A alegação de ausência de fundamentação concreta e idônea da prisão preventiva, é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da custódia cautelar, pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto dos crimes;

3
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Izaias Raiol Castro
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Afirma o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo para formação da culpa; b) ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto preventivo; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 2680983)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, em data, horário e local incertos, perdurando até o dia 29 de março de 2019, no município de Cachoeira do Arari, o coacto e vários agentes, se associaram para o fim de praticar crimes de abigeato em localidades rurais.

Segundo consta, em decorrência de investigações conduzidas nos autos do Inquérito Policial nº 130/2019.000031-0, que tiveram por base os registros de ocorrência de números: 130/2018.000263-6, 130/2018.000357-5, 130/2018.000641-1, 130/2018.000756-6, 130/2018.000736-5, 130/2018.000784-3 e 130/2019.000043-5, constatou-se que os denunciados
José Leandro da Conceição Pereira
, vulgo
"Zé Leandro / Baby"
;
Waldei Assunção Serra
, vulgo
"Junior/ Quenai"
;
Manoel Cabral Lameira Junior
, vulgo
"De Borracha / Júnior da Gracinha"
;
Vilmar da Silva Ribeiro
, vulgo
"Jiboia"
;
Fernando Monteiro dos Santos Filho
, vulgo
"Nandoca"
;
Fábio Luis dos Santos Pereira
, vulgo
"Gordo da Chácara"
;
Carlos Ricelli Andrade dos Santos
, vulgo
"Big"
;
Raimundo Agnaldo Ramos Monteiro
, vulgo
"Prego"
; e os nacionais conhecidos como
"Pixote"
,
"Jeremias"
,
"Palanqueta / Izaias"
, e
"Vandinho"
, previamente associados, e com identidade de propósitos, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, subtraíram das fazendas
"Boa Vista"
,
"Mineiro"
,
"São Pedro"
,
"Retiro Ilha Nova"
,
"Complexo Mãe São Renato"
e
"São Joaquim Agropecuária LTDA"
, diversos semoventes domesticáveis de produção de forma reiterada e continuada.

O modus operandi dos acusados consistia na subtração contumaz de poucas unidades de animais, dificultando a identificação do crime e de seus autores, uma vez que, na região do Marajó, os bubalinos são criados soltos.

Dessa forma a identificação do crime ocorre somente quando os vaqueiros fazem a contagem dos animais de tempos em tempos.

Diante disso, foi deflagrada, no dia 29 de março de 2019, a operação
"Aldebaran"
, para o cumprimento de mandados busca e apreensão e prisão preventiva no município de Cachoeira do Arari, tendo como alvos os denunciados supramencionados.

Em decorrência das investigações, da operação
"Aldebran"
, foram presos preventivamente os seguintes denunciados:

1 - Carlos Ricelli Andrade dos Santos, vulgo "BIG";

2 - José Leandro da Conceição Pereira, vulgo "ZÉ LEANDRO / BABY";

3 - Waldel Assunção Serra, vulgo "JUNIOR/ QUENAI";

4 - Manoel Cabral Lameira Junior, vulgo "DE BORRACHA /JUNIOR DA GRACINHA";

5 - Vilmar da Silva Ribeiro, vulgo "JIBÓIA";

6 - Fábio Luis Dos Santos Pereira, vulgo "GORDO DA CHÁCARA".

As investigações constataram que "os grupos" que agem no município de Cachoeira do Arari, na verdade, compõe um único grupo, sendo que há rotatividade de membros nas empreitadas criminosas. Pessoas como ZÉ LEANDRO, JUNIOR, PIXOTE, JEREMIAS, DE BORRACHA, PALANQUETA (IZAÍAS), JIBÓIA, NANDOCA, GORDO e BIG entre outros, pertencem a uma mesma associação criminosa, que, alternadamente, em suas ações criminosas, a depender das circunstâncias, como dito, alternam os membros que irão furtar / roubar os animais das propriedades neste município.
Ainda, é importante que se diga que algumas das vezes os furtos / roubos ocorrem na outra margem do rio, já no município de Ponta de Pedras, no entanto, a prática delitiva tem continuidade no município de Cachoeira do Arari eis que a carne dos animais é trazida e comercializada nesta circunscrição
.

A autoria e materialidade dos crimes de Associação Criminosa, de furto qualificado, imputado aos denunciados, podem ser aferidas diante das declarações prestadas por testemunhas, em conjunto com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

O impetrante aduz que o paciente está preso há meses, sem que haja previsão para a conclusão da instrução processual.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, pois o feito é complexo, com muitos corréus, vários pedidos de revogação de prisão preventiva, no entanto, observa-se que tramita regularmente, já estando designada audiência de instrução, anteriormente designada para o dia
29/01/2020
, para
20/05/2020
.

Para melhor análise do feito, foi solicitado à comarca de Cachoeira do Arari uma certidão circunstanciada com o atual estado do processo, em resposta ao pedido, a Diretora de Secretaria informe que:

[...]Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei que o réu IZAIAS RAIOL CASTRO responde na condição de réu preso nos autos do processo 0000787-68.2019.8.14.0011 desde 16/04/2019.

Aos 04/11/2019 foi protocolado pedido de Revogação da Prisão Preventiva do mesmo, tendo o Ministério Público se manifestado contrário ao pedido e o Magistrado indeferido.

A audiência que iria ocorrer aos 29/01/2019 não se realizou em virtude de o Magistrado Titular da Comarca de Cachoeira do Arari ter realizado sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Soure/Marajó, pela qual estava cumulando na época. E por esta razão a audiência foi redesignada para a data de 20 de maio de 2020 às 13hs.

Em 13/02/2020 foi protocolado a reiteração do pedido de revogação do réu IZAÍAS RAIOL CASTRO, tendo o Ministério Público se manifestado contrário aos 19/02/2020, estando os autos aguardando decisão pelo magistrado.

O referido é verdade e dou fé.

Cachoeira do Arari, 20 de fevereiro de 2020

Daniele Sousa Simarro

Diretora de Secretaria[...]

Consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO.

O impetrante alega que o paciente encontra-se constrangido ilegalmente também, em razão da ausência de fundamentação concreta e idônea do decisão que decretou a prisão preventiva.

Quanto à decisão que justifica o cárcere do coacto, a autoridade coatora demonstrou que o
modus operandi
perpetrado justifica a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime, conforme se lê a seguir:

[...]Nesta análise inicial, vislumbro ainda que o autuado representa ameaça à ordem pública, devido ao modo como o delito fora possivelmente praticado, conforme o relatado nos autos. Trata-se de um crime de grande reprovabilidade, dada a natureza do tipo penal e os efeitos deletérios das condutas definidas como furto qualificado e organização criminosa, a demandar uma maior reprovabilidade e que causa grande impacto no meio

social.

As razões para a manutenção da segregação cautelar são inúmeras e se somam nesse caso concreto. Primeiramente, o crime de furto qualificado e associação criminosa, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, colocados em

liberdade, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito.

Narra o RMP a organização dos envolvidos, que segundo consta da denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público, subdividiam o grupo principal em grupos menores e com rotatividade entre os acusados nas práticas de crimes, para assim dificultarem a identificação dos integrantes e tentar ludibriar as autoridades responsáveis pelas investigações, passando a imagem de que não se tratava de um único grupo a atuar, mas sim de vários grupos. Aliada ao já narrado, informa o RMP, que os autores do fato realizavam furtos de semoventes em pequenas quantidades, para também evitar a identificação da subtração.[...]

[...]esse poder ilegal desses autores de delitos como furto qualificado e associação criminosa, tende a ser intimidador, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso. Os assim denominados ladrões de gado, geram o pânico no campo, impondo a lei do silêncio e do terror e estando em liberdade, podem tentar coagir testemunhas, de modo a perturbar a instrução do feito que se inicia e consequentemente, evitar a aplicação da lei penal.

A prática também demonstra com exemplos diários, que indivíduos associados a grupos para assaltos, furto de semoventes, etc, tentam impor a lei do silêncio nas comunidades em que vivem, notadamente no campo e lugares ermos, criando verdadeiro estado paralelo as margens da lei e da ordem, justamente evitando que as práticas delituosas praticadas por eles, venham a lume e gerem a devida aplicação da lei penal.

Em outras situações, quando a comunidade rompe a lei do silêncio e se dispõe a noticiar fatos criminosos ou depor em processos, são colocadas sob ameaça ou coação física, atitudes essas a interferirem na aplicação da lei penal e com reflexos na instrução processual.[...]

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
denego
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/03/2020